Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A declaração de nulidade pressupõe a comprovação de efetivo prejuízo. Mas o que se observa é puro inconformismo com a parcial procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional na sentença.
2. Ainda que no corpo da sentença conste apenas o contrato original, no julgamento dos embargos de declaração, a fundamentação foi corrigida, reconhecendo que houve termo aditivo ao instrumento original.
3. É cediço quem no caso de culpa recíproca, as partes retornam ao estado anterior à contratação do ajuste, não cabendo a aplicação de multa rescisória em favor de quaisquer das partes.
4. A mera existência de rumores entre os funcionários da empresa contratada, sem que fosse comprovada a existência de culpa da contratante, não configura prejuízo à imagem da empresa. Dessa forma, não há que se falar em condenação por danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.